Tribunal: STF
Processo: ARE 1366911
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela União, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 15), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que ficou assim ementado (peça 6):



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. ELETROBRÁS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. LEI N. 9.469/1997. INTERESSE ECONÔMICO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. No julgamento de recurso interposto na ação principal (AP 2006.34.00.023162-6/DF), nesta sessão, foi reconhecida a incompetência da Justiça Federal e determinada remessa dos autos à Circunscrição Judiciária do Distrito Federal.



    2. Declaração, de oficio, da incompetência da Justiça Federal para a causa, anulando-se os atos decisórios, com remessa dos autos à Circunscrição Judiciária do Distrito Federal.



    Apontando a eventual violação das normas contidas nos arts. 5º, LXXVIII, e 109, I, a recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] não há fundamento para, considerando a existência de interesse da União, negar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, mormente quando a União é ré na lide, como na presente hipótese, restando, portanto, frontalmente violado o artigo 109, I da Carta Magna.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Consigno, desde logo, que o tema concernente à suposta transgressão ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco foi suscitado em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Mesmo que se pudesse superar esse óbice, ainda assim o pleito da recorrente não seria acolhido.



    O Colegiado de origem entendeu pela ausência de interesse da União e, portanto, pela incompetência da Justiça Federal para o julgamento da presente causa. 



    Para tanto, baseou-se em interpretação de legislação infraconstitucional e avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pela recorrente qualificar-se-ia como reflexa.



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator